Tribunal: TJMT
Processo: 1027744-96.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027744-96.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGADO), A. S. G. - CPF: 069.540.771-60 (EMBARGANTE), BRUNA SANFELICE GAVIOLI - CPF: 010.908.251-61 (EMBARGADO), BRUNA SANFELICE GAVIOLI - CPF: 010.908.251-61 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ALEGAÇÃO PELO AGRAVADO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUA MAJORAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo exequente contra acórdão que rejeitou os embargos de declaração da parte executada, em Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu nos vícios do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

A fixação de honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença é de competência do juízo de origem, não cabendo ao Tribunal apreciá-la originariamente em Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância.

A majoração dos honorários em grau recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC, pressupõe a existência de condenação em honorários sucumbenciais na decisão recorrida, o que não ocorre em Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que não arbitrou a referida verba.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração não conhecidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por A. S. G. contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, rejeitou os embargos de declaração anteriormente interpostos por BRADESCO SAÚDE S/A.

O embargante aponta omissão no julgado, sustentando que não houve manifestação sobre o pedido de fixação de honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença (art. 85, § 1º, CPC), nem sobre a majoração da verba em grau recursal (art. 85, § 11, CPC).

Requer, ao final, o acolhimento do recurso para sanar os vícios, com a consequente fixação e majoração dos honorários.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do CPC.

Trata-se de instrumento processual com finalidade específica, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do entendimento manifestado pelo órgão julgador, salvo em situações excepcionais, quando o saneamento do vício implicar necessariamente a alteração do julgado.

No caso, o embargante aponta dupla omissão no acórdão que julgou o Agravo de Instrumento interposto pela parte adversa. Contudo, após análise atenta, verifico que os vícios alegados não se configuram.

A primeira suposta omissão refere-se à ausência de fixação de honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença. Ocorre que tal pleito é de competência do juízo de origem, a quem cabe analisar os requisitos do art. 85, § 1º, do CPC.

O acórdão embargado, em sua função revisora, limitou-se a julgar o Agravo de Instrumento, cujo objeto era a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. A análise originária do pedido de fixação de honorários por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância.

Portanto, a ausência de manifestação sobre ponto estranho ao objeto do recurso não caracteriza omissão.

Tampouco prospera a alegação de omissão quanto à majoração dos honorários recursais. O art. 85, §11, do CPC estabelece que "
o tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários
fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
".

A aplicação de tal dispositivo pressupõe, necessariamente, a existência de honorários sucumbenciais fixados na decisão recorrida. O Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão interlocutória que, por sua natureza, não arbitrou verba honorária. Inexistindo valor fixado anteriormente, não há base para a sua majoração em grau recursal.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL . CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS INICIAIS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS . NÃO CABIMENTO
. 1. "
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1 .979.540/PE, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 29/9/2022). 2. "
A imposição de honorários recursais está condicionada à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorre em se tratando de recurso oriundo de agravo de instrumento contra decisão que não pôs fim à demanda
" (AgInt nos EAREsp n . 1.671.431/MT, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 12/9/2022). 3 . Caso concreto em que a decisão do Juízo de primeiro grau, de natureza interlocutória, limitou-se a fixar honorários advocatícios iniciais em sede de cumprimento de sentença, sem colocar fim ao processo. Logo, o indeferimento do agravo de instrumento interposto contra tal decisum não autoriza a fixação de honorários advocatícios recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC. 4 . Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no REsp: 2016840 DF 2020/0206298-1, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 12/12/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2022)

O que se extrai das razões recursais é o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento. Busca-se, por via inadequada, provimento estranho ao recurso principal, o qual deveria ser pleiteado por via própria e em momento oportuno.

A inadequação da via eleita é, portanto, manifesta, o que obsta o conhecimento do recurso por ausência de pressuposto de admissibilidade.

Dispositivo.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, por manifesta inadequação da via eleita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026